Tribunal: TJDFT
Processo: 0710464-55.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DOENÇA GRAVE. HANSENÍASE. LAUDO ELABORADO POR JUNTA MÉDICA OFICIAL. DESNECESSIDADE. BENEFÍCIO FISCAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese de requerimento de isenção do imposto de renda cobrado sobre os proventos de aposentadoria sob a alegação de que a autora padece de doença grave nos termos do art. 6o da Lei no 7.713/1988.
2. O Juiz é soberano para avaliar, sem prévia tarifação, o conjunto fático e probatório dos casos que são submetidos ao seu exame, de acordo com o critério da persuasão racional, sistema de valoração probatória adotado no processo civil brasileiro, nos moldes do art. 371 do CPC. 2.1. A avaliação da possibilidade de concessão da isenção de imposto de renda dispensa a prévia produção de laudo médico oficial e pode ser examinada diante dos elementos probatórios coligidos aos autos pelo demandante. Precedente consolidado no enunciado no 598 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2.2. Aplicação, ao caso, da regra prevista no art. 472 do CPC.
3. No caso, de acordo com os laudos médicos coligidos aos autos, a demandante encontra-se acometida por hanseníase, havendo legítima pretensão ao reconhecimento da isenção do imposto de renda nos termos do art. 6o, inc. XIV, da Lei no 7.713/1988.
4. Recurso conhecido e desprovido.